Tribunal: TJSP
Processo: 1021729-90.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – NOTAS FISCAIS QUE ACOMPANHARAM A INICIAL ESTÃO ASSINADAS E CARIMBADAS POR FUNCIONÁRIOS DA RÉ – QUANTIDADE COMPROVADAMENTE ENTREGUE QUE ULTRAPASSA A QUANTIDADE DEVIDA – AUTORA COMPROVOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO A JUSTIFICAR A COBRANÇA – PARTES QUE LIVREMENTE PACTUARAM O PREÇO FIXO – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – NOTAS FISCAIS QUE ACOMPANHARAM A INICIAL ESTÃO ASSINADAS E CARIMBADAS POR FUNCIONÁRIOS DA RÉ – QUANTIDADE COMPROVADAMENTE ENTREGUE QUE ULTRAPASSA A QUANTIDADE DEVIDA – AUTORA COMPROVOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO A JUSTIFICAR A COBRANÇA – PARTES QUE LIVREMENTE PACTUARAM O PREÇO FIXO – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO